Tribunal: TJSP
Processo: 2068981-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS Super Simples e Taxas – Exercícios de 2012, 2016, 2017 e 2018 – Prescrição parcial reconhecida de ofício - CTN, art. 173, I - Ausência de elementos que indiquem que a constituição definitiva do crédito tributário se deu em data posterior à apontada na CDA como Temo Inicial para Cálculo - Ajuizamento da execução depois de transcorridos mais de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS Super Simples e Taxas – Exercícios de 2012, 2016, 2017 e 2018 – Prescrição parcial reconhecida de ofício - CTN, art. 173, I - Ausência de elementos que indiquem que a constituição definitiva do crédito tributário se deu em data posterior à apontada na CDA como Temo Inicial para Cálculo - Ajuizamento da execução depois de transcorridos mais de cinco (5) anos, ininterruptos, desde a constituição definitiva do crédito – CTN, art. 174 - Decisão mantida – Recurso desprovido.